Tribunal: TJMT
Processo: 1030067-74.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030067-74.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios, Multa de 10%, Fraude à Execução, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILMA ALVES DA SILVA - CPF: 056.334.989-17 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO SOUZA SILVA - CPF: 405.219.311-34 (EMBARGANTE), KHALEBY AURELIO SILVA OLIVEIRA - CPF: 053.274.981-23 (EMBARGANTE), SAMUEL AURELIO SILVA OLIVEIRA - CPF: 053.274.921-92 (EMBARGANTE), VINICIUS AURELIO SILVA OLIVEIRA - CPF: 053.275.171-01 (EMBARGANTE), A. PANUCCI E FILHOS LTDA - ME - CNPJ: 08.851.101/0001-88 (EMBARGADO), CONSTRUTORA PANUCCI LTDA - CNPJ: 02.522.747/0001-35 (EMBARGADO), PANUCCI PRE-MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA - CNPJ: 27.320.778/0001-34 (EMBARGADO), PANUCCI E PANUCCI LTDA - CNPJ: 30.232.067/0001-12 (EMBARGADO), CONSTROLUZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.669.210/0001-38 (EMBARGADO), VICENTE PANUCCI NETO - CPF: 714.852.791-00 (EMBARGADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA registrado(a) civilmente como BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), EURIPEDES MORAES DA SILVEIRA - CPF: 699.674.311-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. EXECUÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelos executados/agravantes contra acórdão que deu parcial
provimento a Agravo de Instrumento para restabelecer as averbações premonitórias sobre imóveis dos executados. Alegam os embargantes que o julgado incorreu em omissão ao não observar a ordem legal de preferência prevista no art. 835 do CPC e ao deixar de determinar, prioritariamente, a busca de bens em dinheiro por meio dos sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD, CNIB, entre outros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à necessidade de observância da ordem de preferência legal na penhora, bem como à utilização de medidas eletrônicas de constrição patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado fundamenta expressamente a manutenção das averbações premonitórias com base no risco real de dilapidação patrimonial, reconhecido em decisão anterior transitada em julgado, evidenciando que a controvérsia sobre a efetividade da execução e a necessidade de cautela foi devidamente enfrentada.

A decisão embargada esclarece que o imóvel ofertado como garantia não foi objeto de penhora consolidada nem submetido a avaliação judicial regular, o que impede sua aceitação como garantia suficiente à extinção das averbações.

O julgado afastou implicitamente a aplicação imediata da ordem de preferência do art. 835 do CPC por considerar que a averbação premonitória tem natureza cautelar, não implicando constrição efetiva, mas sim publicidade da existência da execução, sendo legítima diante do fundado receio de frustração do crédito.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes, salvo em hipóteses de vícios formais, inexistentes no caso.

O pedido de prequestionamento explícito não justifica o acolhimento dos
aclaratórios
, pois inexiste omissão relevante ou necessidade de complementação do julgado apenas para fins recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A averbação premonitória é medida cautelar legítima mesmo diante da ausência de penhora efetiva,
sobretudo quando
fundada em risco concreto de dilapidação patrimonial.

A ordem legal de preferência na penhora (art. 835 do CPC) não impede a adoção de medidas cautelares como a averbação premonitória quando presentes elementos que indiquem tentativa de fraude à execução.

A inexistência de vício no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração, ainda que manejados com a finalidade de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 835.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2.128.268/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.09.2022,
DJe
21.09.2022; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 18.10.2016,
DJe
24.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes para restabelecer as averbações premonitórias anteriormente gravadas sobre os imóveis dos executados.

O
s
embargante
s
afirma
m
que o a
rest
o, embora tenha concedido parcial provimento ao
A
gravo, deixou de analisar pedido específico formulado nas razões recursais
.

D
iz
em

que pleite
aram
expressamente a observância da ordem legal de preferência prevista no art
igo
835 do Código de Processo Civil, com prioridade para constrição em dinheiro e autorização para utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, CNIB, pesquisas em instituições financeiras e consultas em registros públicos.

Declara
m
que essa solicitação buscava assegurar regularidade da fase executiva e impedir questionamentos futuros sobre eventual leilão, evitando alegações de descumprimento da gradação obrigatória.

Alega
m
que, apesar da amplitude do
R
ecurso e da complexidade da matéria, o
julgad
o não tratou da pretensão, configurando omissão relevante conforme o art
igo
1.022, II, do CPC.

Argumenta
m
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece caráter cogente à ordem de preferência executiva, salvo fundamentação expressa em sentido diverso, motivo pelo qual requer manifestação clara sobre o tema.

Requer
em
, ainda, o prequestionamento dos art
igo
s 4º, 6º, 797, 805, 829, 835 e 854 do CPC, para fins recursais, e reforça
m
que a complementação d
o
decisum
é necessária para garantir efetividade, prevenir nulidades e permitir adequada condução da
E
xecução.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração foram opostos pelos executados/agravantes

contra o acórdão que
deu parcial
provimento ao Agravo de Instrumento que interpuseram

para restabelecer as averbações premonitórias anteriormente gravadas sobre os imóveis dos executados.

Em síntese, os embargantes alegam que houve omissão no julgado que nã
o teria observado
a ordem legal de preferência prevista no artigo 835 do CPC, com prioridade para constrição em dinheiro e autorização para utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, CNIB, pesquisas em instituições financeiras e consultas em registros públicos.

Na decisão colegiada embargada assim ficou consignado:

“(...)

No Agravo de Instrumento n. 1011826-86.2024.8.11.0000, que já transitou em julgado, ficou assentado o risco de os agravados fraudarem a Execução, assim como a manutenção das averbações premonitórias, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BAIXA DAS AVERBAÇÕES DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DOS AGRAVADOS - MANUTENÇÃO APENAS EM RELAÇÃO AOS BENS OFERECIDOS COMO GARANTIA – PROIBIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVOS ATOS DE INDISPONIBILIDADE – EVIDENTE INTERESSE DE AGIR – AVALIAÇÃO – PROVA UNILATERAL – IRREGULARIDADES CONSTATADAS –
PERMANÊNCIA DAS AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS
- PERÍCIA CONTÁBIL NO SALÁRIO DA VÍTIMA – FINALIDADE DE ENCONTRAR O VALOR DA PENSÃO - VIABILIDADE – CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA AP
0000800-48.2014.8.11.0004 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

Do voto de tal julgado, assim ficou consignado:

“Dessa forma, considerando a intenção dos agravados de fraudarem a Execução/Cumprimento de Sentença, e o fato de as averbações apenas tornarem pública a existência da demanda, devem ser mantidas na totalidade.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PROCESSO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. PODER GERAL DE CAUTELA. EFICÁCIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.

1. A providência prevista no art. 828 do CPC/2015 destina-se à averbação da execução admitida pelo juiz no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade e possui dupla finalidade:
(i) de um lado, tornar pública a existência de demanda executiva em face do devedor, de forma a presumir de maneira absoluta que a alienação do bem, se o conduzir à insolvência, constituirá fraude à execução e tornará ineficaz o negócio jurídico praticado; (
ii
) ao tornar pública a existência da demanda executiva, prevenir a dilapidação patrimonial que possa levar o devedor à insolvência e, assim, orientar outros credores quando negociarem com o devedor.

2. Malgrado a previsão da averbação premonitória seja reservada à execução, pode o magistrado, com base no poder geral de cautela e observados os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, deferir tutela provisória de urgência de natureza cautelar no processo de conhecimento, com idêntico conteúdo à medida prevista para a demanda executiva.

3. O poder geral de cautela assegura ao magistrado o deferimento de todas as medidas que se revelarem adequadas ao asseguramento da
utilidade da tutela jurisdicional, ainda que sejam coincidentes com aquelas previstas especialmente para a execução. Portanto, sobressai o caráter instrumental da providência de natureza cautelar, que visa à garantia do próprio instrumento, no sentido de assegurar a efetividade do processo judicial.

4. A base legal para o deferimento da medida, em verdade, não é o citado art. 828, senão os
arts
. 300 e 301 do CPC/2015, embora similar àquela prevista para a execução, vale dizer, a possível extensão da disciplina específica da averbação premonitória aos processos de conhecimento encontra seu assento no poder geral de cautela.

5. No entanto, não obstante se reconheça a possibilidade de prolação de decisões concessivas de tutela provisória de urgência cujo conteúdo seja semelhante à averbação premonitória prevista no art. 828 do CPC/2015, a análise concreta da presença dos requisitos autorizadores estabelecidos no art. 300 do mesmo diploma legal esbarra no óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ, por exigir revolvimento do acervo fático-probatório produzido dos autos, tal como estabelece a Súmula 735 do STF. 6. Recurso especial a que se nega provimento”.
(STJ – Resp. 1847105 SP 2019/0330803-4, relator Min.
Antonio
Carlos Ferreira, julgamento em 12-9-2023, Quarta Turma,
DJe
de 19-9-2023).
”

O decisum recorrido foi prolatado em dissonância ao entendimento adotado no aresto acima mencionado, que manteve as averbações justamente para evitar a dilapidação do patrimônio e assegurar a utilidade da Execução.

Há indícios de alterações societárias recentes, as quais reforçam a necessidade de proteção do crédito, pois revelam reiteradas tentativas de dificultar a satisfação da condenação. Nesse contexto, a manutenção de várias averbações não implica abuso, mas prudência para proteger a coisa julgada e garantir a reparação fixada judicialmente.

Ademais, o imóvel apontado como suficiente não foi objeto de penhora consolidada nem de avaliação judicial regular, estando vinculado a estimativa de possível loteamento futuro, sem considerar a liquidez imediata.

O princípio da menor onerosidade (artigo 805 do CPC) não é absoluto e deve ceder diante da necessidade de efetividade da Execução e da proteção do credor
contra manobras
fraudulentas.

A Execução deve buscar o resultado prático equivalente ao adimplemento, sendo legítima a adoção de medidas que assegurem a utilidade do provimento, sobretudo quando há fundado receio de dilapidação patrimonial.

A simples existência de depósito parcial não basta, pois há valores vincendos e obrigação alimentar decorrente de pensionamento, exigindo preservação integral do crédito.

A averbação premonitória, nos termos do artigo 828 do CPC, é medida cautelar que não retira disponibilidade imediata, apenas torna pública a existência da Execução e alerta terceiros quanto a eventual fraude.
”

Infere-se do trecho transcrito que foi analisada a controvérsia relativa à manutenção das averbações premonitórias e à necessidade de assegurar a efetividade da Execução em razão do risco real de dilapidação patrimonial, reconhecido em decisão anterior transitada em julgado, reafirmando a legitimidade da medida diante do quadro fático demonstrado nos autos, conforme fundamentação expressamente consignada no julgado
.

No tocante à
alegação de omissão quanto à ordem de preferência da penhora e ao uso de sistemas eletrônicos de constrição
,
a suficiência da garantia já existente
e
a inadequação de medidas adicionais e a inaplicabilidade de constrições mais gravosas, reafirma que a
E
xecução deve observar a proporcionalidade e a menor onerosidade sem sacrificar a efetividade da tutela.

A conclusão foi clara ao reconhecer que o imóvel ofertado não se mostra suficiente e que o risco de frustração do crédito impõe a preservação das averbações, mas não a adoção imediata de novas medidas constritivas.

Nada há, portanto,
a omissão indicada, de modo que

o
embargante busca, na verdade, ampliar o alcance da decisão para obter comandos executivos específicos, o que ultrapassa a finalidade dos
Ac
laratórios
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.128.268/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 19/9/2022,
DJe
de 21/9/2022, sem destaque no original).

O pedido de prequestionamento explícito também não encontra amparo, pois, inexistindo vício no acórdão, inexiste dever de modificar ou acrescentar fundamentos apenas para viabilizar eventual
R
ecurso às instâncias superiores.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação, da tese ou da jurisprudência indicada pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Pel
o exposto,
rejeito os
E
mbargos de
D
eclaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025